Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711532-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de um segundo agravo de instrumento interposto por ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília na ação de inventário (0033022-89.2014.8.07.0001) dos bens do falecido AILON VIEIRA DINIZ, o qual resolveu diversas controvérsias suscitadas pelos interessados no citado procedimento. Em seguida, as recorrentes noticiaram que, por equívoco, interpuseram um outro recurso em duplicidade com um anterior (AI 0700569-17.2024.8.07.9000), razão pela qual postularam a desistência do segundo agravo. Tendo as agravantes formulado pedido de desistência do vertente agravo, impõe-se a sua homologação, pelo que dispõe o art. 998, caput, do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo, a parte recorrente tem o direito subjetivo de desistir do recurso interposto, ou seja, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação da referida pretensão de desistência recursal regularmente formulada. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO VERTENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO manejada pelos recorrentes, com fulcro no art. 998, caput, do CPC. Transitado em julgado, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator